Tribunal: STF
Processo: HC 181539
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão oriunda da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos do Agravo Regimental no Habeas Corpus 546.594/PB, submetidos à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 23 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal). 
    Inconformada, a defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça local, que lhe negou provimento, conforme ementa: 
    DOS CRIMES CONTRA A VIDA. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. MEDIANTE DISSIMULAÇÃO OU OUTRO RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO.CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. APELO INTERPOSTO À LUZ DAS ALÍNEAS "C" E "D" DO INCISO III DO ART. 593 DO CPP. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO DO CONSELHO POPULAR EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. TESE DEFENSIVA NÃO VISLUMBRADA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ERRO NO TOCANTE A APLICAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO E APLICAÇÃO DA REPRIMENDA REALIZADA DE FORMA CORRETA. DESPROVIMENTO DO RECURSO
    1. No Júri, a soberania dos veredictos é princípio constitucional absoluto, só sendo possível seu afastamento quando a decisão do Sinédrio Popular não encontra qualquer respaldo nas provas colhidas no processo. No presente caso, a decisão do Júri se encontra embasada no conjunto probatório como se encontra nos autos.
    2. Para que a decisão seja considerada manifestamente contrária à prova dos autos é necessária que seja escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por versão existente na sustentação da acusação.
    3. Só se justifica a cassação do veredicto popular, quando inteiramente dissociado do acervo probatório, nunca aquele que opta por uma das versões sustentadas em plenário, sob pena de se negar vigência ao princípio constitucional da soberania do Tribunal do Júri.
    4. Não existe erro ou injustiça na aplicação da pena, quando o magistrado fundamenta as razões do quantum aplicado.
    Buscando a revisão da dosimetria da pena, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, que também indeferiu a pretensão, em acórdão assim ementado: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. COMPROVAÇÃO POR ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA EM RAZÃO DAS AGRAVANTES. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação concreta, idônea e suficiente para fixar a pena-base acima do mínimo legal, apta a justificar a atribuição de maior rigor penal à conduta social, porquanto acompanhada de elementos concretos que permitem concluir que o réu é considerado uma pessoa perigosa na localidade onde vive, causando temor aos demais moradores da região.
    2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior.
    3. Na hipótese dos autos, tendo as instâncias ordinárias majorado a basilar em 3 anos, não há se falar em desproporcionalidade, haja vista que se mostra inclusive mais benéfica ao recorrente, uma vez que foram negativados os vetores culpabilidade e conduta social. Assim, poderia ter sido adotada a fração de 1/3, o que resultaria num incremento de 4 anos na basilar. No entanto, à míngua de recurso ministerial, deve ser mantido o aumento de 3 anos, a fim de não incorrer em reformatio in pejus.
    4. O intuito de debater novo tema – alteração na fração de aumento na segunda fase da dosimetria em razão das agravantes –, por meio de agravo regimental, não trazido inicialmente na impetração, reveste-se de indevida inovação recursal.
    5. Agravo regimental não provido
    Nesta ação, o impetrante reitera a insurgência quanto à dosimetria. Alega, em suma: (a) motivação inidônea para fixação da pena-base; e (b) Por não haver o Código Penal estabelecido a quantidade de aumento das agravantes genéricas (segunda etapa da dosimetria), a doutrina e a jurisprudência têm entendido, com certa uniformidade, que a elevação deve ser equivalente em até um sexto da pena-base, considerando, em linhas gerais, que esse é o menor montante fixado para as causas de aumento ou de diminuição da pena. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja determinada a redução da pena. 
    É o relatório. Decido. 
    Sustenta a defesa, em síntese, a configuração de impropriedade na dosimetria da pena imposta ao paciente. Sobre o tema, consignou o STJ:
    O agravante insiste na alegação de que não há fundamentação suficiente para a negativação da conduta social do acusado, bem como para o incremento de 3 anos na pena-base, sendo este, portanto, desproporcional. 
    Para a adequada delimitação da questão, colaciono excerto da fundamentação utilizada pelo magistrado local para exasperar a pena-base do agravante (e-STJ fls. 25/26): 
    [...] 
    DOSAGEM DA PENA (artigo 68 do Código Penal). 
    A culpabilidade merece maior reprovação, extrapolando aquela inerente ao crime, pois a vítima foi morta com diversos disparos de arma de fogo que lhe atingiram várias partes do corpo efetuados pelo réu (vide laudo cadavérico), bem como o delito foi praticado em plena via pública, expondo a perigo concreto outras pessoas. 
    O denunciado não tem bons antecedentes, mas a única condenação criminal detalhada em sua biografia criminal não será considerada nesta fase da dosagem da pena para evitar bis in idem, uma vez que será observada quando do agravante da reincidência. 
    A conduta social não é boa, pois as provas colhidas nos autos informam que o réu é uma pessoa perigosa na localidade onde vive, bem como que as pessoas têm medo dele, devendo tais fatos serem considerados como elementos prejudiciais (nesse sentido: JANSEN, Euler Paulo de Moura. Manu- al de sentença criminal (e-book). ia ed. João Pessoa: edição do autor, 2014). 
    A personalidade do increpado não há como ser analisada, visto que não existem elementos suficientes para tanto e por absoluta impossibilidade técnica para realizar tal averiguação. Ademais, tal circunstância judicial, por evidente consagração ao direito penal do autor, fere o pensamento penalístico atual que se ampara constitucionalmente no direito penal do fato. 
    O motivo serviu para qualificá-lo e não pode ser considerado nesta fase para evitar dupla valoração, enquanto as circunstâncias foram inerentes ao tipo, não devendo tais circunstâncias ser entendidas como desfavoráveis ao indigitado. 
    A lesão ao bem jurídico tutelado foi a única consequência do delito em análise e, por não transcender ao resultado típico, não pode ser considerada como desfavorável ao indigitado, para não incorrer em dupla valoração. 
    O comportamento da vítima em nada contribuiu na perpetração do delito, razão por que tal circunstância deve ser considerada neutra, não desfavorável (TJMG, Apelação Criminal n. 10570140011653001 MG, julgado em 21/05/2015; TJSC, Apelação Criminal n. 20140312692 SC 2014.031269-2 (Acórdão), julgado em 30/06/2014). 
    Isto posto, considerando as circunstâncias judiciais acima analisadas, das quais a culpabilidade e a conduta social foram altamente desfavoráveis ao acusado, fixo a pena base em 15 (quinze) anos de reclusão. 
    Cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 
    A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. Precedentes: HC n. 272.126/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 8/3/2016, DJe 17/3/2016; REsp n. 1.383.921/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 16/6/2015, DJe 25/6/2015; HC n. 297.450/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/10/2014, DJe 29/10/2014. 
    No entanto, no presente caso, o juízo sentenciante apresentou fundamentação concreta para a negativação dos vetores culpabilidade e conduta social, motivo pelo qual não há se falar em constrangimento ilegal em razão da exasperação da pena-base. 
    […]
    Quanto ao mais, o entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. 
    No caso concreto, reitero a fundamentação adotada na decisão monocrática de que o aumento de 3 anos operado na primeira instância foi extremamente benéfico ao acusado, apenas com o pequeno reparo de que foram negativados apenas os vetores culpabilidade e conduta social. Assim, poderia ter sido adotada a fração de 1/3, o que resultaria num incremento de 4 anos na basilar. No entanto, à míngua de recurso ministerial, deve ser mantido o aumento de 3 anos, a fim de não incorrer em reformatio in pejus. 
    Assim, não se verifica qualquer ilegalidade na fixação da pena-base do paciente, motivo pelo qual deve ser mantida a sanção aplicada pelas instâncias ordinárias. 
    Por fim, no que diz respeito à pretensão de alteração na fração de aumento na segunda fase da dosimetria, em razão das agravantes, observo que tal tema não pode ser aqui debatido, uma vez que não foi objeto da impetração, tratando-se, portanto, de inovação recursal. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 
    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie (cf. HC 136.495, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110.390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 
    No presente caso, a pena-base foi adequadamente fixada com fundamento no art. 59 do Código Penal, porque considerados desfavoráveis ao paciente os vetores judiciais atinentes à culpabilidade e conduta social. 
    Sobressai, na sentença condenatória, o registro de que “a vítima foi morta com diversos disparos de arma de fogo que lhe atingiram várias partes do corpo efetuados pelo réu, bem como o delito foi praticado em plena via pública”. 
    Desse modo, a instância antecedente, ao declinar quadro relativamente desfavorável ao paciente, atendeu adequadamente aos requisitos de legalidade. Ainda, “não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas” (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014). 
    Em suma, a fixação da pena-base em 15 anos, ante a variação de 12 a 30 anos da pena em abstrato, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Por fim, o Superior Tribunal de Justiça não enfrentou os demais pedidos relacionados à dosimetria (fração de aumento das agravantes genéricas - segunda etapa da dosimetria). Desse modo, qualquer juízo desta CORTE a respeito deles implicaria dupla supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (cf. HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente